Tribunal: TJBA
Processo: 8045683-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045683-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIA CRISTINA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE EXECUTIVA. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. VALOR READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mércia Cristina Santos Silva contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos da ação movida em face de Credifibra S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. A decisão agravada reduziu o valor acumulado das astreintes de R$ 692.769,60 para R$ 15.000,00, sob o fundamento de excessividade da penalidade. A controvérsia surgiu após o descumprimento, por aproximadamente oito anos, de obrigação de fazer fixada em sentença, cuja multa diária inicialmente arbitrada foi de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão do valor das astreintes na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a redução promovida pelo juízo a quo respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da extensão e gravidade do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, sendo passível de revisão a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, conforme previsto no art. 537, § 1º, I, do CPC e no Tema Repetitivo nº 706 do STJ.

A multa cominatória tem função coercitiva e inibitória, devendo ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

A redução drástica da multa de R$ 692.769,60 para R$ 15.000,00 revela-se desproporcional frente à duração e à gravidade do descumprimento da ordem judicial, comprometendo a eficácia da medida e violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao mesmo tempo, o montante originalmente acumulado mostra-se excessivo, sobretudo diante da natureza da obrigação, da ausência de impulso processual pela exequente por longo período e da necessidade de se evitar distorções patrimoniais indevidas.

A readequação do valor da multa para R$ 50.000,00 concilia os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da jurisdição, preservando a finalidade coercitiva da penalidade sem gerar desequilíbrio econômico entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045683-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MERCIA CRISTINA SANTOS SILVA e como agravado CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça